Tribunal: TJMT
Processo: 1023201-20.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDIA A ÉPOCA DO DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não é razoável que, ante a natureza do serviço, que o reclamante se limite a apenas informar que não conhece a origem do débito negativado pela concessionária.
2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.
3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
4. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.
5. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023201-20.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JELLEN CAROLINA SENABIO DO CARMO - CPF: 001.636.041-93 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023